Tribunal: STF
Processo: MS 37601
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIOS – LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL – AUSÊNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Município de São Caetano do Sul impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da República ante a não abertura da linha de crédito especial prevista no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda de nº 99, de 14 de dezembro de 2017.
    Narra adesão ao Plano Especial de Pagamento de Precatórios instituído pela Emenda. Afirma que, em razão de queda de receita e aumento de despesa decorrente da crise ocasionada pelo novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu a suspensão, por 180 dias, do depósito das parcelas. Diz não apreciado, após o período, pedido de autorização para adiamento do plano de pagamento de 2020.
    Sustenta possuir direito subjetivo à abertura de linha de crédito especial e específica como instrumento para satisfação de precatórios. Aponta, como termo inicial do período de 6 meses versado na disposição transitória, a data da entrada em vigor da Emenda de nº 99 – 14 de dezembro de 2017. Sublinha perdurar a inércia da União. Ressalta prescindível a disciplina legal da matéria, destacando a eficácia plena da previsão constitucional, contemplados os requisitos do empréstimo. Evoca decisões proferidas por Vossa Excelência nos mandados de segurança nº 36.375 e 37.451.
    Sob o ângulo do risco, enfatiza a crise econômica resultante da pandemia covid-19 e a iminência de ordens de bloqueio, em favor de credores, de verbas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão de pagamentos destinados à quitação de precatórios até viabilização de linha de crédito especial, a ser determinada no valor de R$ 18.190.678,10, para satisfação das parcelas vencidas e a vencer do exercício 2020. No mérito, pretende a confirmação da medida acauteladora.
    2. O § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Transitórias contém determinação expressa voltada à implementação do empréstimo, a revelar desnecessária intermediação normativa, considerada a previsão constitucional de todos os elementos mínimos. Dispensa, inclusive, a observância dos limites de endividamento:
    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.
    […]
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições:
    […]
    No julgamento da medida acauteladora no mandado de segurança nº 36.375, fiz ver:
    Por ocasião da tramitação da proposta de emenda constitucional, considerado o elevado quórum necessário à aprovação, consenso se formou. Fruto de escolha política legítima, não impressiona o argumento de risco de desequilíbrio fiscal em caso de oferecimento do crédito. Busca o ente central esquivar-se, a mais não poder, do cumprimento das regras que visam a purgação da mora anterior, contrariando a efetividade da jurisdição e violando a coisa julgada e a separação de poderes – artigos 2º e 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
    O que está em jogo é o respeito às decisões judiciais, que salvaguardam direitos dotados de fundamentalidade dos credores do Estado. Leitura diversa constitui retrocesso, a significar, na quadra atual, beneplácito a que o Estado continue a financiar as atividades às custas dos cidadãos-credores, a juros menores, não bastasse a arrecadação propiciada pelos mesmos contribuintes.
    Em breve retrospecto acerca dos precatórios, a Constituição de 1988 instituiu, na redação original, moratória de oito anos. Ao final do período, a verdade é que nenhum dos entes devedores se estruturou para se beneficiar daquele prazo. Desde então, foram garantidos diversos parcelamentos pelo constituinte derivado, ao reformar a Carta por meio das Emendas Constitucionais nº 30/2000, 62/2009 e 94/2016. O último prazo para pagamento – 31 de dezembro de 2020 – foi elastecido, pela Emenda de nº 99, para 2024.
    Vivencio a problemática do precatório desde minha chegada a este Tribunal. Em 1996, tive a oportunidade de consignar, em acórdão formalizado em ação direta na qual atacada norma do Estado de São Paulo, que o contexto revelava, à época, calote oficial. O Estado, gênero, acabava tripudiando, considerados os cidadãos-credores, adotando o vezo popular: “devo não nego, pagarei quando puder.” Pior, instituindo outro: “devo não nego, pagarei quando quiser”. A responsabilidade recaía nos ombros do Judiciário, porque o cidadão comum, sem o domínio do Direito posto, vislumbra poderem os órgãos jurisdicionais atuar.
    Já tarda solução definitiva e está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. Que cada qual faça a sua parte, com pureza d’alma, segundo ciência e consciência possuídas. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem constitucional.
    Inadequada é a suspensão do pagamento de precatórios até a abertura da linha de crédito, não sendo essa última a única fonte de recursos para o adimplemento.
    Em relação ao valor buscado, o impetrante, por meio do documento emitido pela Secretaria da Fazenda, refere-se à quantia de R$ 18.190.678,10 (dezoito milhões cento e noventa mil seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos) como necessária à satisfação da dívida de precatórios do exercício 2020. 
    O inciso III do § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que as parcelas serão calculadas sobre a receita corrente líquida do Estado no segundo mês anterior ao adimplemento, em índice equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o término do período mencionado na cabeça do artigo, considerados, para esse fim, apenas os recursos próprios destinados à satisfação de precatórios. A tutela provisória deve ser implementada nessa extensão.
    3. Defiro parcialmente a medida acauteladora, determinando à União que providencie a abertura de linha de crédito especial, com o início das parcelas em 30 dias, observados os índices, critérios de atualização e forma de cálculo do artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    4. Ouçam o impetrado e deem ciência à Advocacia-Geral da União – artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.
    5. Após, colham parecer da Procuradoria-Geral da República – artigo 12 do mesmo diploma legal.
    6. Publiquem.
Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator